Tribunal: TJES
Processo: 5007327-43.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007327-43.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO 1º JEC DE COLATINA
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5007327-43.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO 1º JEC DE COLATINA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
ARTIGOS
28 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 180, §3º DO C
ÓDIGO PENAL –
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRECEDENTES -

CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1
. O Enunciado nº 51, do Fonaje estabelece que
“A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 (ENUNCIADO 64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado”.
Portanto, resta evidente que no caso focado, ocorreu a prorrogação da competência da Justiça Comum, a partir do momento em que restou instaurado o incidente de insanidade mental, estando assim, exaurida a competência do Juizado Especial Criminal.
2
. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente, fixando a competência da 1ª Vara Criminal de Colatina para julgar o feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar IMprocedente o conflito de competência, para declarar competente A 1ª VARA CRIMINAL de COLATINA para julgar o feito, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 5007327-43.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO 1º JEC DE COLATINA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre magistrado da
1ª
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE COLATINA
em face da douta Juíza de Direito da

1
ª
VARA CRIMINAL DE COLATINA
, nos autos da ação penal nº 0000136-58.2020.8.08.0014.

Compulsando os autos, observo o feito diz respeito à ação penal intentada em face do réu Eli Carlos Pajares por incurso nas penas dos artigos 28 da lei n º 11.343/06 e 180, §3º do Código Penal, perante o 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina, contudo, ante a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental decorrente das informações de que o acusado era portador de patologia mental, remeteu o feito o juízo comum.

Em seguida, distribuído o feito para a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, foi instaurado o referido incidente de insanidade mental, às fls. 163, sendo este conclusivo que ao tempo da ação, o réu era parcialmente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos e inteiramente capaz de autodeterminar-se, situação que levou o juízo suscitado compreender ter findado sua competência, remetendo o processo novamente para o 1º Juizado Especial Criminal da referida Comarca para normal prosseguimento.

Ao receber os autos conclusos, o magistrado em atuação no 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina, em consonância com a manifestação ministerial suscitou o presente conflito, por entender que a competência do juízo comum para apreciação do feito havia sido estabelecida quando da instauração do incidente processual.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, o Enunciado nº 51, do Fonaje estabelece que
“A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 (ENUNCIADO 64), exaure a competência do Juizado Especial Criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado”.

Portanto, tem-se por evidente que no caso focado, ocorreu a prorrogação da competência da Justiça Comum, a partir do momento em que restou instaurado o incidente de insanidade mental, restando assim, exaurida a competência do Juizado Especial Criminal.

Neste sentido trago à colação o entendimento desta Egrégia Câmara a respeito do tema:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. AUTOR DO FATO NÃO LOCALIZADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM COM FUNDAMENTO NO ART. 66 DA LEI Nº 9.099/95. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CITAÇÃO DO RÉU. COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Diante da localização do réu para citação, o magistrado determinou a remessa dos autos ao Juízo Comum, o que foi deferido. No Juízo Criminal comum, foi recebida a denúncia, efetivada a citação pessoal do réu e apresentada defesa. 2. É certo que havendo remessa dos autos pelo Juizado Especial Criminal ao Juízo Criminal comum, por conta da aplicação da regra do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, tem-se a perpetuação da jurisdição em caso de aceitação inicial da competência, impedindo-se a redistribuição dos autos na hipótese de localização posterior do autor do fato. Neste sentido é o Enunciado nº 51 do FONAJE. 3. Ao receber os autos redistribuídos e entendendo pela inexistência de pressuposto fático para a aplicação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, caberia ao Juízo Comum suscitar o devido Conflito de Jurisdição. Não o fazendo, tem-se a perpetuação da jurisdição para o conhecimento e julgamento do feito, ainda que o fato criminoso se enquadrasse, inicialmente, na competência material do Juizado Especial Criminal. 4.Ademais, foi necessária a instauração de insanidade mental em relação à ré Amanda, o que não é compatível com o rito célere do Juizado Especial. 5. Conflito de Competência julgado improcedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com urgência. (TJES; CJur 0008874-06.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

“
(...
) 2. É certo que havendo remessa dos autos pelo Juizado Especial Criminal ao Juízo Criminal comum, por conta da aplicação da regra do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, tem-se a perpetuação da jurisdição em caso de aceitação inicial da competência, impedindo-se a redistribuição dos autos na hipótese de localização posterior do autor do fato. 3. Ao receber os autos redistribuídos e entendendo pela inexistência de pressuposto fático para a aplicação do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995, o Juízo Comum suscitou o devido Conflito de Jurisdição, razão pela qual não houve a perpetuação da jurisdição. 4. Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado. (TJES; CJur 0022789-45.2016.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 28/11/2018; DJES 07/12/2018).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito,
para declarar competente a
1
ª VARA CRIMINAL DE
COLATINA
para apreciação da matéria versada nos autos.

Notifique-se os Juízos Suscitante e Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)